Tribunal: TJSP
Processo: 0008916-65.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretendida a reforma da decisão que indeferiu a progressão de regime prisional – Atendimento ao requisito subjetivo suficientemente demonstrado – Condenado que evidencia efetiva absorção da terapêutica penal – Exame criminológico essencialmente favorável – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008916-65.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante EDIO
BRITO DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo, para deferir a progressão ao regime aberto.V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente
sem
voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008916-65.2020.8.26.0602 -Voto no 25.904
2
Agravo de Execução Penal no 0008916-65.2020.8.26.0602
Agravante: Edio Brito de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Voto no 25.904
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PRETENDIDA A
REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO
DE REGIME PRISIONAL ATENDIMENTO AO REQUISITO
SUBJETIVO
SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADO

CONDENADO QUE EVIDENCIA EFETIVA ABSORÇÃO DA
TERAPÊUTICA
PENAL
EXAME
CRIMINOLÓGICO
ESSENCIALMENTE FAVORÁVEL DECISÃO REFORMADA
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por EDIO
BRITO DE OLIVEIRA contra a r. decisão de fl. 05, proferida nos
autos da Execução n° 1014138-94.2020.8.26.0602, que indeferiu o
pedido de progressão ao regime aberto, ante o não preenchimento
do requisito subjetivo.
Inconformado, recorre o sentenciado às fls.
01/04, postulando, em síntese, a reversão do julgado, sob o
fundamento do integral atendimento dos requisitos legais
indispensáveis à obtenção da benesse pleiteada.
Agravo contraminutado às fls. 24/30.
A r. decisão foi mantida a fl. 31.
Às fls. 36/40 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral
de
Justiça,
manifestando-se
pelo
não
provimento do agravo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008916-65.2020.8.26.0602 -Voto no 25.904
3
O recurso comporta provimento.
Consta
dos
autos
que
o
agravante
foi
condenado a 38 anos, 6 meses e 8 dias de reclusão, em regime
fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado,
estupro e roubo majorado, tendo iniciado o cumprimento de sua
reprimenda em 14 de dezembro de 2.006, e com término previsto
para 30 de junho de 2.045 (fls. 07/09).
O
requisito
objetivo
temporal
foi
incontroversamente atendido pelo reeducando.
A controvérsia do presente recurso cinge-se ao
integral implemento do requisito subjetivo indispensável à
obtenção do benefício em comento.
No que atine à execução de penas, a sistemática
vigente estabelece que, a par do requisito objetivo-temporal
atendido pelo sentenciado, para a progressão de regime, é
indispensável a demonstração de que o reeducando reúne
condições subjetivas a indicar que o escopo da readaptação social
será potencialmente alcançado, caso haja a concessão de benesse.
Assim, para que o interessado possa fazer jus à
progressão de pena, mister que reste estreme de dúvidas o seu
efetivo comprometimento com a sua readaptação social.
O Juiz, por sua vez, na condução do processo e
na análise da verificação do mérito pessoal do preso, deverá ater-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008916-65.2020.8.26.0602 -Voto no 25.904
4
se aos elementos necessários à formação de sua convicção.
In
concreto,
o
agravante
teve
bom
comportamento carcerário atestado nos termos do documento de
fl. 06, subscrito pelo Diretor Técnico Geral, Diretor de Segurança e
Disciplina e Diretor do Centro Integrado de Movimentações e
Informações Carcerárias do estabelecimento prisional onde
cumpre pena.
Tais declarações são corroboradas pelo Boletim
Informativo de fls. 07/11, no qual consta que durante a execução
de sua pena o sentenciado não praticou qualquer infração
disciplinar leve, média ou grave.
Mais ainda, consta anotação da recente remição
de penas pelo desenvolvimento de atividade laborterápica (fl. 10).
Tais
elementos
objetivos
de
convicção
permitem concluir que o agravante tem se esforçado na absorção
da terapêutica penal.
Visando tornar espeque de dúvidas o exame do
mérito do reeducando, houve por bem o Juízo a quo determinar a
realização
de
exame
criminológico,
cujo
resultado
é
essencialmente favorável à pretensão do recorrente.
E, de fato, conforme constou do parecer
psicológico de fls. 14/15, o agravante "durante a entrevista ponderou
espontaneamente acerca dos danos e do sofrimento causados às vítimas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008916-65.2020.8.26.0602 -Voto no 25.904
5
a seus familiares [...] não manifestou sinais de impulsividade e
agressividade. Demonstrou traços positivos de religiosidade e automotivação. Denotou autocrítica e autoconhecimento em
desenvolvimento [...] respondeu que irá morar e trabalhar em Macarani,
a fim de concretizar mudanças em sua vida".
Resta, portanto, suficientemente demonstrado
que EDIO BRITO DE OLIVEIRA possui condições pessoais que
façam presumir sua adaptação ao novo regime prisional, de rigor
a reforma do r. decisum, consignando-se que “a gravidade dos crimes
e a extensão das penas não impedem a progressão prisional, posto que
não previstas como óbices pelo art. 112 da Lei de Execução Penal”
(Agravo
em
execução
penal
n°
225.277-3/5,
Relator(a):
BITTENCOURT RODRIGUES).
Por essa razão e considerando que a finalidade
da execução da pena é, antes de tudo, a recuperação do
reeducando (artigo 1o da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984), de
rigor a manutenção do r. decisum vergastado, porquanto o
agravado demonstra possuir méritos para se beneficiar da
progressão para o regime aberto.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo,
para deferir a progressão ao regime aberto.
AMARO THOMÉ
RELATOR